Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724812-89.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WALISON NATHAN PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 1/5 (UM QUINTO) DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. 2. Diante da presença de duas condenações valoradas nos maus antecedentes, é razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) de aumento sobre a pena mínima. 3. O cálculo da pena intermediária deve seguir, em regra, o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada atenuante. Somente se permite a utilização de outra proporção em situações nas quais exista fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar. 4. A pena privativa de liberdade foi fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável, concernente aos maus antecedentes, razão pela qual o regime aberto é o mais adequado para o início de cumprimento da pena. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que, em que pese a primariedade do réu e o quantum de pena aplicada, a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (semiaberto). Defende que a fixação do regime inicial aberto, no caso em apreço, importa ignorar o comando da norma do artigo 59,inciso II, do CP e permite conferir ao réu o mesmo tratamento jurídico destinado aos agentes que não ostentam circunstâncias judiciais negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.o do art. 33 do Código Penal);e circunstâncias judiciais (§ 3.o do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal). 2. Assim, a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis. 3. No caso, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto. 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e, assim, negar provimento ao recurso especial da Defesa. (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023.) III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023